Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-64.2025.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PRÓTESE. IMPLANTE DENTÁRIO. DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO CAUSAL. CAUSA DIRETA E IMEDIATA. NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais em decorrência de falha na prestação de serviços de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação de serviços odontológicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil exige a presença de conduta, nexo de causalidade e dano patrimonial ou moral.
4. O nexo de causalidade é identificado no plano fático que vincula a conduta (ação ou omissão) do agente ao resultado danoso imposto à vítima. É um nexo de causa e efeito que o sistema jurídico reconhece no plano objetivo.
5. Não há prova de que a conduta do profissional causou os danos alegados, pois os relatórios indicam que decorreram de concausas, como o uso de medicamentos e a condição clínica preexistente, o que afasta o nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“1. A responsabilidade civil exige demonstração de conduta, nexo de causalidade e dano efetivo. 2. A ausência de nexo causal entre o serviço odontológico e o agravamento clínico afasta o dever de indenizar. 3. A responsabilidade objetiva da clínica não dispensa a prova da falha na prestação do serviço.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 403; CDC, art. 14, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0719345-83.2021.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 7.2.2024; TJDFT, ApCiv 0704881-18.2021.8.07.0019, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 5.6.2025.